Tribunal: TJDFT
Processo: 0709567-29.2020.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ACADEMIA. PANDEMIA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. DEVOLUÇÃO DE VALORES.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de resolução de contrato com devolução do valor pago, bem como dos cheques vincendos. Recurso da ré visando à reforma da sentença de procedência do pedido.
2 – Contrato de prestação de serviços em academia. Os autores, em 17/01/2020, firmaram dois contratos de prestação de serviços de atividades físicas, com duração de 15 (quinze) meses. Os contratos tinham o valor de R$ 1.268,50, cada, e seriam adimplidos por meio de 13 cheques de R$ 200,00, mais um de R$ 117,20, totalizando a monta de R$ 2.517,20. Ocorre que, em 16/03/2020, os contratos foram interrompidos diante da edição do Decreto 40.539/2020, que determinou a suspensão de diversas atividades como medida de enfrentamento da pandemia da COVID-19. Posteriormente, em 07/07/2020, após a autorização de retorno das atividades, os autores, integrantes do grupo de risco, optaram pelo rompimento do contrato.
3 – Resolução do contrato. Caso fortuito. Pandemia. Ressarcimento de valores. A pandemia do coronavirus – covid 19 afetou o cumprimento do presente contrato e os autores optaram pelo rompimento. O fato caracteriza-se como força maior, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir (art. 393, caput, do CC), o qual isenta ambas as partes de responsabilidade (art. 393, caput) pelo rompimento do contrato. O contrato se resolve sem multa ou indenização, devendo as partes retornar ao estado anterior. Considerando que a suspensão das atividades se deu em 16/03/2020, é devida a devolução de valores cobrados a partir daí. Logo, deve ser deduzida da condenação fixada na origem a monta de R$ 106,66, que corresponde aos 16 dias em que o contrato esteve vigente, no mês de março de 2020. Sentença que se reforma apenas para reduzir o valor da condenação para R$ 1.093,34 (mil e noventa e três reais e trinta e quatro centavos), mantendo-se a determinação de devolução dos cheques vincendos.
4 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.

J